Tribunal: STF
Processo: RHC 254756
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson Aparecido da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 961.326/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.(edoc. 28)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei de Drogas.



    Neste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena base na fração de 1/3 (um terço), à míngua de fundamentação idônea, afirmando adequada a fração de 1/6 (um sexto)



    Requer ao final:



    “Seja acolhido e provido o presente recuso ordinário e seja concedido o pedido Habeas Corpus, seja para reformar a dosimetria da pena, na primeira fase ou na pena base, para deixar no mínimo legal ou considerar apenas uma vetorial negativa, alternativamente aplicar a exasperação no patamar de apenas 1/6 (um sexto) e, consequentemente a confecção de nova dosimetria da reprimenda,”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Alegada desproporcionalidade da fração aplicada. Writ indeferido liminarmente sob o fundamento de preclusão temporal. Exasperação em razão da quantidade, variedade da droga apreendida e poder de comando do Recorrente. Pretensão de revisão da dosimetria. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.” (edoc. 57)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Este habeas corpus foi impetrado em 14/11/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 13/2/2020. A decisão transitou em julgado em 14/7/2020 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



4. Agravo regimental não provido.”(edoc. 28) 



    Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 14/11/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 13/2/2020. A decisão transitou em julgado em 14/7/2020 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o mérito das questões postas nesta impetração. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância.



    Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto.



    À título de registro, o Juízo sentenciante assim justificou o acréscimo da pena base:



    “Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei Federal nº 11.343/06, especialmente a significativa quantidade de droga apreendida e sua diversidade, de elevado potencial de dano à saúde pública, bem como o réu exercer poder de comando, deve a pena ser aumentada de 1/3, atingindo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.”(edoc. 7, p.9)



    Observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente